Tribunal: TJDFT
Processo: 0709807-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA – ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS POR MULTA – CRITÉRIO DISCRICIONÁRIO DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Mantém-se acondenaçãodo apelante pelo crime de ameaça, quando as declarações da vítima e dos policiais, tanto na delegacia quanto em juízo, são seguras e harmônicas em demonstrar que o réu ameaçou causar mal injusto e grave à vítima, sendo inviável acolher o pedido de absolvição por insuficiência deprovas.

2. Em juízo, a vítima declarou que vendeu um telefone celular ao réu e, após dois dias, ele retornou e disse que o aparelho não funcionava. Relatou que se ofereceu para pagar o conserto do telefone e informou que não tinha dinheiro no momento. Em seguida, o apelante pegou um facão, bateu com a lâmina da arma no peito da vítima e exigiu o dinheiro despendido com o conserto do telefone (IDs 31440777-31440778). Os policiais narraram que receberam comunicado que um indivíduo ameaçava uma pessoa com um facão e avistaram o apelante em posse da arma branca (IDs 31440775-31440777). A arma foi apreendida, conforme consta do auto de apresentação e apreensão (ID 34140547), e seu emprego está demonstrado pelas declarações da vítima. Assim, restou demonstrado pelas provas acostadas aos autos que o réu ameaçou a vítima com um facão porque ela lhe vendeu um aparelho de telefone celular danificado.

3. O fato de o réu bater com a lâmina da faca no peito na vítima extrapola a gravidade da conduta prevista no tipo penal (art. 147 do CP), o que justifica a análise desfavorável das circunstâncias do crime e permite a exasperação da pena-base.

4. O Juízo de origem aplicou pena privativa de liberdade, consoante lhe é autorizado no art. 59, inciso I, do CódigoPenal, não estando obrigado a aplicar a pena privativa de liberdade apenas se afastada amulta.

5. Ressalta-se que o julgador está obrigado a fundamentar a condenação imposta e a dosimetria aplicada, mas não necessita justificar a não aplicação da pena demulta, porque esta é preceito secundário, alternativo, que não possui caráter cogente e de sucessividade. A cominação justificada da pena compreende tanto a escolha do tipo da pena, como a refutação da alternativa, que estava sob o crivo discricionário do julgador. Ademais, o juiz não está obrigado a promover asubstituição, necessariamente, por uma pena demulta(STF: HC 98.995, Rel. Ministro Gilmar Mendes).

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.